Tribunal: TJMT
Processo: 1011489-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SPINELLI & CIA LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial PJe no 1000712-81.2019.8.11.0015, movida em desfavor de CERAMICA MARILIN LTDA – EPP, CLAIR MICHAELSEN HOFFMANN e EDIR HOFFMANN indeferiu o pedido de arresto liminar de bens indicados pelo exequente/agravante, bem ainda deferiu em parte o pedido de Num. 22384795, a determinar seja penhorado o veículo caminhão Volvo VM 240, basculante, placas JZA 9560 de propriedade da parte executada citada, e determino seja anotada a restrição de transferência sobre ele, pelo sistema RENAJUD.
Trazendo suas razões de fato e de direito, anota a agravante a presença dos requisitos legais e possibilidade de lesão ao seu direito, motivo pelo que requer Seja deferida a tutela de urgência, isto é, inaudita altera parte, determinando o arresto dos bens móveis dos Agravados, preferencialmente o caminhão Volvo VM 240 (basculante, de placa JZA -9560 ), bem como os demais veículos encontrados no local, devendo ser promovida a devida restrição no sistema RENAJUD de todos os veículos de propriedade dos ora Agravados, e os produtos encontrados dentro do estabelecimento, à escolha da Agravante, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder como determina os §§ 1o e 2o, do art. 836, do CPC, colocando os bens na posse da Agravante com a assunção do encargo de fiel depositário.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
É que, o mero fato de a devedora principal estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.
Ademais, não há nos autos mínima prova no sentido de que a execução restará frustrada caso não seja realizado o arresto pretendido, não havendo sequer falar em perigo de dano, mormente porque, diante da citação de dois, dos três demandados, o magistrado de piso deferiu a penhora e anotação de restrição do próprio bem/veículo que a agravante pretende arrestar.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =